Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.

I – A r. sentença, que é objeto de cumprimento provisório, decretou a rescisão do contrato e determinou o retorno das partes ao estado anterior, no entanto, a ausência do trânsito em julgado impede a transferência da propriedade do imóvel à executada, mediante a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, o que, por consequência, enseja o indeferimento do pedido do exequente de levantamento da quantia depositada em Juízo.
II – Agravo de instrumento desprovido.